Tribunal: TJMT
Processo: 1017844-31.2021.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017844-31.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA 9ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ ESPECIALIZADA EM DELITOS DE TÓXICOS (IMPETRADO), CAROLINE FELIX DE CAMPOS - CPF: 025.765.801-73 (IMPETRANTE), CAROLINE FELIX DE CAMPOS - CPF: 025.765.801-73 (ADVOGADO), MADSON DE ARAUJO QUEIROZ - CPF: 004.035.221-88 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – 1. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE – INCONSISTÊNCIA DAS TESES – ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL – PRISÃO INDISPENSÁVEL À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA EM VIRTUDE DA EXPRESSIVA QUANTIDADE E VARIEDADE DE ENTORPECENTES APREENDIDOS – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DOS ART. 312 – 2. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA – DEMONSTRADA A NECESSIDADE DA MEDIDA MAIS GRAVOSA –
3.

PREDICADOS PESSOAIS DO PACIENTE – IRRELEVÂNCIA –
4
.
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA
PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA
– NÃO OCORRÊNCIA

- 5.
PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES, ORDEM DE
HABEAS CORPUS
DENEGADA.

1. O decreto preventivo do paciente se encontra suficientemente fundamentado pois, quando da sua prisão em flagrante,
houve a
apreen
são de
quantidade e
xpressiva de diferentes tipos de entorpecentes,
circunstâncias, essas, que justificam o seu encarceramento cautelar, para garantia da ordem pública, consoante pacífico entendimento deste Tribunal de Justiça e do Superior Tribunal de Justiça, estando cumprido, destarte, um dos requisitos autorizadores da
prisão
provisória preconizados no art. 312, do Código de Processo Penal.

2. É insuficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias do delito, em tese, praticado pelo paciente revelaram que providência menos gravosa do que a
sua
custódia provisória não seria capaz de garantir a ordem pública.

3.
Os predicados pessoais do paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento do seu decreto preventivo, eis que presente um dos requisitos autorizadores da custódia cautelar: garantia da ordem pública.

4.
A
prisão preventiva tem caráter cautelar/provisório,
podendo ser decretada quando presentes os requisitos legais,
motivo pelo qual não afronta o princípio da inocência.

5.
Pedidos julgados improcedentes. Ordem de
habeas corpus
denegada.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de
h
abeas
c
orpus
com p
edido de liminar, impetrado pela

advogada

Caroline Félix
de Campos
, em favor de
Madson
de Araújo Queiroz
, apontando como autoridade coatora o Juízo da
9
ª
Vara
Criminal

Especializada em delitos de Tóxicos
da Comarca
de
Cuiabá
-
MT
.

Consta desta impetração que o
paciente foi pres
o
em flagrante no dia
10
de
agosto
de 202
1
,
por volta das 19h20,

em
razão da suposta prática do crime de tráfico de drogas
, capitulado no
art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06,

por ter

sido
flagrado saindo de um terreno baldio e e
m
sua posse encontrado um invólucro m
édio contendo cocaína
;
e, após a guarnição proceder busca no aludido terreno, f
oram localizados
:
um pedaço grande de maconha (meia barra), uma porção de cocaína, um frasco de diluente
vencomax
, uma balança de precisão e um plástico filme, cujas porções tiveram os seguintes pesos: o material de tonalidade amarelada, em forma de pedras, com massa de 7,75g de cocaína; o material de tonalidade esbranquiçada, na forma de pó, com massa de 41,63g de cocaína; o material verde seco, na forma de tablete,
com massa de 226,59g de maconha,
cuja custódia foi convertida em preventiva, por força da decisão prolatada no Auto de Prisão em Flagrante n.
1011474-07.2021.8.11.0042
; impondo-se asseverar, ademais,
que o Ministério Público já ofereceu denúncia nos autos do Inquérito Policial n. 1011972-06.2021.8.11.0042.

Sustenta
a
impetrante

que
a autoridade acoimada de coatora indeferiu o pedido do paciente de concessão de liberdade provisória em decisão carente de fundamentação idônea,
eis que não
foram
apontados elementos concretos que demonstrassem a necessidade da custódia cautelar para a garantia da ordem púbica; destacando, ademais, que, na espécie, não
estão
presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal
;
e
que se trata de crime cometido sem violência ou grave ameaça.

Assevera
, ainda,
que
o paciente é primário,
tem
domicílio certo, atualmente está trabalhando como mecânico de ar-condicionado
;
e é usuário de maconha, conforme pode
ser observado
nos

TCOs

n.
4912-17.2013.811.0062 e 2342-24.2014.811.0062 do
Jecrim
, ambos arquivados
.

E
, em relação ao crime de
tráfico
privilegiado cometido no ano de 2011,
esclarece
que

a
pena já teria sido extinta no P
rocesso
E
xecutivo de
P
ena n.
0004949-41.2012.811.0042
,
em 19 de setembro de 2014, portanto, há mais de 5 (cinco) anos.

Afirma, além disso,
que
a decisão que indeferiu o pedido de liberdade provisória
do paciente
violou o princípio da
presunção de inocência
;

e, ainda que
ele
seja condenado, seria imposto
a sua pessoa
regime prisional mais brando do que o fechado
.

Registra
, por derradeiro, que
na decisão que decretou
a custódia cautelar do paciente
não ficou demonstrado que a imposição de medidas cautelares diversas da prisão não seria suficiente para acautelar o meio social,
mormente
em tempo de pandemia
, ainda mais se for considerada a não
demasiada quantidade
das
droga
s
apreendida
s
;
sustentando, ainda, que o Supremo Tribunal Federal
tem
entendimento recente de que a quantidade de droga
s
, por si só, não é fator preponderante para manter o
agente

preso
.

Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requer
eu

a
concessão da liberdade provis
ória, com a revogação da prisão preventiva do paciente;
e, no mérito, a convolação da medida de urgência, por
ventura deferida
.

O pedido de urgência foi indeferido por intermédio das razões encontradiças no ID
104485468
. Solicitadas as informações de estilo, o juízo de primeiro grau encaminhou o expediente que se vê no ID
105428999
, no qual fez um resumo da tramitação do caso em comento e reiterou os motivos que levaram à decretação da custódia provisória do paciente.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, forte no parecer juntado no ID

105428999
, opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se o presente processo eletrônico em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

De início, faz-se imperioso salientar que a fundamentação posta
neste

habeas corpus

se
configura
um tanto incongruente, visto que aparenta impugnar um pedido de liberdade provisória formulado em face da decisão que converteu a prisão em flagrante
do paciente
em preventiva, todavia, não há nenhum pedido ou decisão nesse sentido ou, ao
menos, não se logrou apurar sua ocorrência, agravada pelo fato
de a
impetrante
não ter
instru
ída

esta
ação constitucional com as peças necessárias para elucidação da controvérsia.

De todo modo, em certo trecho da petição inicial, aparenta-se impugnar, em verdade, a decisão prolatada
oralmente na
audiência que justamente converteu a prisão em flagrante
do paciente
em preventiva, com respaldo na gravidade do delito,
em tese, praticado por ele,
não somente abstrata, mas sim concreta,
eis

que consubstanciada

na
posse
de
relevante
quantidade de
substância
s
entorpecente
s
de diversas variedades.

Realmente,
houve apreensão de pluralidade de entorpecentes e em formato de pedras, pó e tablete, em quantidade razoável e acompanhados de diluente, plástico filme e balança de precisão, elementos esses que podem ser indicativos de uma eventual habitualidade
no tráfico de drogas
por parte do paciente
.

Logo, e
m relação à alegada ausência de fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, bem como à falta dos requisitos legais autorizadores à prolação do referido édito judicial, impõe-se ressaltar que essas teses não se sustentam, eis que o juízo de primeiro grau considerou como elemento autorizador
para manter a
sua
custódia preventiva: a garantia da ordem pública, em razão da expressiva quantidade e variedade dos entorpecentes apreendidos.

Com efeito,
a magistrada
, ao prestar

as informações na presente ação constitucional
deixou
consign
ado

o seguinte
:

[...]

Desta feita, frisa-se que nessa diligência que culminou a prisão em

flagrante do ora paciente, foram apreendidos 49,38g (quarenta e nove gramas e trinta e

oito centigramas) de cocaína e 226,59g (duzentos e vinte e seis gramas e cinquenta e

nove centigramas) de maconha, além de petrechos.

Diante de tais fatos, ao analisar a legalidade da prisão em flagrante do paciente, o magistrado, Dr. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO, a converteu em preventiva, para o fim de garantir a ordem pública, fundamento este que, a meu ver, permanece inalterado, diante da expressiva quantidade e diversidade de entorpecentes apreendidos (Enunciado Orientativo 25 do TJMT), assim como também serve como medida para conter sua reiteração criminosa, pois, apesar de ter transcorrido o quinquídio legal, o mesmo já foi condenado pela prática de crime semelhante ao presente.

Por fim, esclareço que, em decorrência de tais fatos, o paciente foi

denunciado pela suposta prática do crime de tráfico de drogas e, como ao ser notificado,

informou que deseja ser assistido pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, o

Defensor Público, que oficia perante esta Vara, foi intimado no dia 08/10/2021, estando,

portanto, aguardando-se o decurso do prazo legal para apresentação de defesa

preliminar, para que, assim, este juízo delibere acerca do recebimento ou não da

denúncia.
[...]

Destacamos

Nesse contexto, não há a menor dúvida que a apreensão de expressiva quantidade e variedade de entorpecentes é circunstância que configura,
a priori
, a existência do
periculum
libertatis
, justificador da edição do decreto de prisão cautelar do paciente para a garantia da ordem pública, tal como entendeu a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça ao aprovar o Enunciado Orientativo n. 25 com a seguinte redação:
A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva.

Por sua vez, o
Superior Tribunal de Justiça, a respeito ao tema, deixou assentado:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. ART. 312 DO CPP. PERICULUM LIBERTATIS. INDICAÇÃO NECESSÁRIA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, da natureza abstrata do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2º, CPP). Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal (
arts
. 312 e 315 do CPP).

2.
O Juiz de primeira instância apontou a presença dos vetores contidos no art. 312 do Código de Processo Penal, indicando motivação suficiente para decretar a prisão preventiva, ao salientar a quantidade de droga apreendida (11,67 Kg de maconha)
.

3. Dadas as apontadas circunstâncias do fato e as condições pessoais do acusado, não se mostra adequada e suficiente a substituição da prisão preventiva por medidas a ela alternativas (art. 282 c/c art.

319 do CPP).

4. Recurso não provido.

(STJ - RHC 132.409/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 15/12/2020,
DJe
18/12/2020)
Destacamos

Assim, não é demais repetir que agiu corretamente o juízo da instância primeira, porque, em se tratando de custódia cautelar, a regra disposta no art. 312 do Código de Processo Penal, estabelece os seguintes requisitos para sua decretação:

Art. 312: A prisão preventiva poderá ser decretada como
garantia da ordem pública
, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.
Destacamos

Daí por que, não obstante o ordenamento jurídico pátrio reconheça a liberdade como regra, tem-se que o
carcer
ad cautelam
imposto ao paciente deve ser mantido, por estar configurado, na hipótese: o
fumus
comissi
delicti
,

externado pela existência da materialidade e pelos indícios suficientes da autoria delitiva; bem assim o
periculum
libertatis
, decorrente da necessidade da medida extrema para garantir a ordem pública, diante da elevada quantidade e variedade dos entorpecentes apreendidos
com ele
.

Além disso
, não se pode olvidar que a Lei n. 12.403/11 – que modificou a redação do art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal –, estabeleceu de forma clara e insofismável que:
A prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (art. 319)
.

Destarte, por disposição legal, a medida extrema deverá ser decretada quando realmente se mostrar necessária e adequada às circunstâncias em que cometido o delito e às condições pessoais do agente.

E, no caso em tela, tal como afirmado alhures, o paciente portava quantidade e variedade expressiva de entorpecentes, circunstância, essa, que revela
a
sua elevada periculosidade.

Desse modo, deve ser reconhecido que, no caso em debate, não se mostra suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias do delito, em tese, praticado pelo paciente revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria capaz de garantir a ordem pública.

Além
do mais
,
embora
a
impetrante tenha alegado que o paciente
tem
condições pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade, é necessário ressaltar que
, tais atributos não teriam
o condão de, por si sós, ensejar a restituição da sua liberdade, tal como entendeu este Tribunal de Justiça, ao editar o Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, vazado nos seguintes termos:
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
.

Noutro viés,
não há que se falar em violação ao princípio da presunção de inocência ou da não culpabilidade, tendo em vista que
o caso em debate
se trata de prisão cautelar
, com caráter provisório
.
Frise-se, por oportuno,
que toda e qualquer prisão, antes da sentença condenatória transitada em julgado, tem caráter provisório e cautelar, que não se confunde com o regime de cumprimento de pena, isso autorizando concluir que o encarceramento processual nas hipóteses elencadas no art. 312 do Código de Processo Penal, por si só, não fere
, também,
o princípio da proporcionalida
de/homogeneidade.

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial, julgo improcedentes os pedidos deduzidos em favor de
Madson
de Araújo Queiroz
;
por consequência,

denego a

ordem

de
habeas corpus

almejada
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/11/2021